Tribunal: TJMT
Processo: 0000444-82.2016.8.11.0101
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000444-82.2016.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JOSUE BERNARDO SALGADO - CPF: 616.918.521-04 (APELANTE), JACKSON SOKOLOVSKI ALVES - CPF: 017.901.911-22 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JEFERSON RODRIGUES DO PRADO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 14,
CAPUT
, DA LEI No 10.826/03 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – ERRO DE PROIBIÇÃO – INVIABILIDADE –
IGNORANTIA LEGIS NEMINEM EXCUSAT
– CONJUNTO PROBATÓRIO DEMONSTRA QUE O RÉU PRODUZIU O FATO COM A CONSCIÊNCIA REAL E INEQUÍVOCA DA SUA ILICITUDE – DESCONHECIMENTO DA LEI NÃO ESCUSA DE CUMPRI-LA – RECURSO DESPROVIDO.

Impossível o reconhecimento, no caso concreto, da excludente de culpabilidade de erro de proibição, vez que a mera alegação do desconhecimento da ilicitude da conduta não exime o apelante de sua responsabilidade criminal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal extraído dos autos de Ação Penal no 0000444-82.2016.8.11.0101 – Cód. 89561, que tramitou pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia/MT, na qual
Josué Bernardo Salgado
, condenado pelo art. 14,
caput
, da Lei no 10.826/03 c/c art. 69, do CP, à pena privativa de liberdade de e 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, sendo substituída por 02 (duas) restritivas de direito, quais sejam prestação pecuniária e prestação de serviços à comunidade. (Id. 112694006 – Sentença).

Inconformado com os termos da sentença, o recorrente interpôs recursos de apelação criminal. Em suas razões, requer a absolvição por erro de proibição do CP, com base no art. 386, inc. VI do CPP. (Id. 112694021)

Em resposta, o Ministério Público requer o desprovimento do recurso e consequente manutenção incólume

sentença de primeiro grau
.
(Id. 112694024)

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente
Procuradora de Justiça
Ana Cristina Bardusco Silva
, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, assim si
ntetizando: (Id. 110692469)

“
Sumário:
Apelação Criminal – Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido – Sentença condenatória – Irresignação defensiva – Almejada absolvição, alegando erro de proibição – Agente residente na zona rural – Condição que por si só não caracteriza a excludente – Crimes amplamente divulgados por ocasião da edição e publicação do Estatuto do Desarmamento –
Pelo desprovimento do recurso
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou o acusado
Josué Bernardo Salgado
, condenado pelo art. 14,
caput
, da Lei no 10.826/03 c/c art. 69, do CP, à pena privativa de liberdade de e 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, sendo substituída por 02 (duas) restritivas de direito, quais sejam prestação pecuniária e prestação de serviços à comunidade.

A denúncia restou assim lavrada: (Id. 112675990 e 112642959)

“Consta do caderno investigativo que, no dia 20 de março de 2016, na Rodovia que liga os municípios de Cláudia/MT e União do Sul/MT, nesta comarca, os denunciados, agindo em comunhão de propósito e com unidade de desígnios, portavam, sem a devida autorização, contrariando disposição legal e regulamentar, 01 (uma) espingarda, calibre 36, cano de alma lisa e de madeira, além de 05 (cinco) cartuchos de calibre 36, de uso permitido, conforme auto de apreensão de fls, 10-IP, cuja eficiência se encontra evidenciada através do laudo pericial encartado às fls. 30-IP.

Nos moldes elucidados do caderno informativo, verifica-se que, no dia do fato, em razão do envolvimento do denunciado Jeferson em um homicídio nesta cidade, ele tentou foragir com o auxilio do codenunciado Josué, objetivando se esconder no município de União do Sul.

Ocorre que antes de se dirigir à referida cidade, Jeferson estava na posse de uma arma de fogo e de algumas munições, sendo que tal fato era de sapiência e aquiescência do imputado Josué, no momento em que ele o transportava em sua motocicleta, rumo ao local pretendido.

À vista deste cenário, os policiais civis e militares tiveram conhecimento do deslocamento do indiciado Jeferson, ocasião em que os denunciados, constatando que eles possuíam o armamento e as munições, motivo pelo qual foram presos em flagrante delito.

A defesa não se insurge contra a materialidade e autoria delitivas, as quais, aliás, devidamente demonstradas.

À tese de incidência de erro sobre a ilicitude da conduta, na tentativa de reconhecer a exclusão de culpabilidade, não merece guarida a defesa.

O artigo 21 do Código Penal dispõe:

“Art. 21 - O desconhecimento da lei é inescusável. O erro sobre a ilicitude do fato, se inevitável, isenta de pena; se evitável, poderá diminuí-la de um sexto a um terço.

Parágrafo único – Considera-se evitável o erro se o agente atua ou se omite sem a consciência da ilicitude do fato, quando lhe era possível, nas circunstâncias, ter ou atingir essa consciência”.

Sobre o erro de proibição, preleciona Paulo José da Costa Jr.:

“A lei é obrigatória, erga omnes, tenham ou não os cidadãos conhecimento dela. Sua validade independe do conhecimento. Nada tem que ver a obrigatoriedade da lei penal, que é genérica e abstrata, com o conhecimento profano acerca da ilicitude do fato, que é pessoal e concreto. (...) O art. 21, em sua primeira parte, acolheu a diversificação consagrada pela doutrina entre ignorância da lei (erro de vigência) e erro sobre a ilicitude do fato (erro de proibição), ao proclamar que ‘o desconhecimento da lei é inescusável’, o que não impede o reconhecimento da atenuante contemplada no art. 65, II. A advertência normativa, contudo, parece supérflua. Justificar-se-ia a sua inclusão, quando muito, como esclarecimento de natureza meramente pedagógica. Não faltam porém aqueles doutrinadores que põem em dúvida até mesmo isto. Advirta-se, como já o fez Alcides Munhoz Netto, antes de procurar conceituar o erro de proibição, que, ‘na moderna doutrina penal, o grau de eficiência que se confere ao erro de proibição está intimamente ligado à posição que se atribua à consciência da antijuridicidade na estrutura da conduta culpável’. Isso porque a consciência do injusto constitui pressuposto do juízo de censura que se fará ao agente, desde que ele, tendo podido agir de acordo com o direito, não o haja feito. Ora, não se poderá censurar o agente que não tenha tido meios de imaginar que estivesse agindo contrariamente ao direito. Em outras palavras: a censurabilidade pressupõe que o agente tenha tido a possibilidade de tomar consciência da ilicitude, ao menos profana, de sua conduta. Aquele que se conduz convicto de não estar agindo contra o direito, se estiver de verdade cometendo algo de ilícito, erra sobre a ilicitude do fato. O erro recai sobre aquilo que imagina não estar proibido, daí chamar-se ‘erro de proibição’. (...)”.
(COSTA JUNIOR, Paulo José da. Código penal comentado. 8aed. São Paulo: DPJ Editora, 2005, páginas 89 e 90)

Mostra-se de grande relevância a distinção entre erro de proibição e ignorância da lei feita por Flávio Augusto Monteiro de Barros:

“O erro ou ignorância da lei é o mero desconhecimento da norma jurídica, ao passo que o erro de proibição é a falta de consciência da ilicitude da conduta. A consciência da ilicitude, em regra, existe na mente de cada indivíduo, independentemente de se conhecer o teor da lei. Por outro lado, como ensina Nélson Hungria, a consciência da ilicitude ‘pode faltar não obstante o conhecimento específico da lei, do mesmo modo que pode ocorrer a despeito da ausência de tal conhecimento. Quando se diz consciência da injuridicidade, o que se quer exprimir é a consciência da oposição ao dever ético-jurídico, e o conhecimento deste não está adstrito à prévia certeza de que um artigo da lei penal especificamente o reclama ou sanciona. Assim, quando o Código preceitua que o desconhecimento da lei é inescusável, quer aludir à irrelevância de se arguir a ignorância do texto escrito da lei. A exclusão da culpabilidade não consiste no desconhecimento da lei, isto é, da norma escrita e editada pelo Estado, mas, sim, na falta de possibilidade de conhecer a ilicitude do fato. Por si só, a ignorância da lei não exime o agente da pena. Mas, se além de ignorar o texto legal, o agente não tiver possibilidade de conhecer a ilicitude do fato, não estaremos mais no restrito campo da ignorância da lei, mas do erro de proibição, excluindo-se, por conseguinte, a culpabilidade. Esta também pode ser excluída quando, a despeito do conhecimento da lei, o agente desconhece a ilicitude do fato”.
(BARROS, Flávio Augusto Monteiro de. Direito penal, parte geral: volume 1. São Paulo: Saraiva, 1999, págs. 314 e 315).

Como se verifica, o erro previsto no artigo 21 da Matriz Penal recai sobre a ilicitude do fato, ou seja, o agente supõe que sua conduta é permitida pelo Direito, mas, na verdade, é proibida.

Dispõe que se tratando de erro de proibição invencível (inevitável), não há culpabilidade nem responsabilidade penal, por outro lado, sendo erro de proibição vencível (evitável), o agente responde pela infração praticada, podendo apenas a pena ser diminuída de um sexto a um terço.

Vejamos o depoimento do réu: (Retirado da sentença condenatória)

“O denunciado Josué Bernardo Salgado confessou os fatos narrados na denúncia, alegando que estava na motocicleta com o réu Jeferson e portava uma arma de fogo de uso permitido. Afirmou que a espingarda estava desmontada enrolada em um lençol e que o corréu tinha conhecimento do armamento. Relatou que no dia dos fatos estava arrumando a espingarda para levar no sítio, o qual toma conta, próximo a União do Sul quando o réu Jeferson chegou e pediu uma carona, dizendo que estava indo para Marcelândia. Declarou que o corréu era conhecido e por isso não hesitou em conceder a carona para ele. Aduziu que a espingarda era de sua propriedade, mas no momento da apreensão o corréu estava segurando a arma, pois o depoente estava pilotando a motocicleta
. Disse que tinha conhecimento que não é permitido andar com arma, quando não se tem autorização, porém não sabia que se fosse apreendido geraria todo um processo em seu desfavor
. Salientou que estava levando a espingarda para o sítio que cuida para proteção, pois tem vários animais perigosos por perto devido a mata. Citou que a espingarda desmontada não atira”.
(g.n)

Portanto, é possível observar que o próprio apelante em juízo afirmou que tinha o conhecimento de que não é permitido andar com arma de fogo, quando não se tem autorização, porém não sabia que, caso fosse apreendido, geraria um processo em seu desfavor.

Diante das provas expostas, nota-se que o erro de proibição arguido pela defesa não restou comprovado, estando desvencilhada do interrogatório do próprio apelante, que em momento algum alegou ou deixou transparecer que realmente acreditava na legalidade de sua conduta.

Ademais, cabe asseverar que o desconhecimento da lei é inescusável, sendo que, especificamente quanto à conduta de portar arma de fogo, não há como desprezar a ampla divulgação das normas do Estatuto do Desarmamento nos meios de comunicação.

Sobre o erro de proibição inescusável (evitável), colaciono novamente lição doutrinária de Flávio Augusto Monteiro de Barros:

“Erro de proibição inescusável é o evitável, isto é, aquele em que o agente, empreendendo o esforço normal, teria possibilidade de conhecer a ilicitude do fato. Nesse caso, subsiste a culpabilidade, mas a pena pode ser diminuída de um sexto a um terço. A redução de pena, para alguns autores, é mera faculdade do juiz, ao passo que para outros, acertadamente, constitui direito público subjetivo do réu, de modo que o juiz estaria obrigado a reduzir a pena. Ressalte-se que o ponto de referência da escusabilidade ou inescusabilidade do erro não é o homem médio, mas as condições particulares do agente. Analisa-se a sua inteligência, cultura e o meio social em que vive. Com efeito, o homo mediu não pode servir de critério valorativo no temário da culpabilidade, em que se procura aferir a responsabilidade individual de cada um e não o padrão de conduta exigido pelo direito”.
(BARROS, Flávio Augusto Monteiro de. Direito penal, parte geral: volume 1. São Paulo: Saraiva, 1999, págs. 316 e 317).

A alegação de que a arma seria destinada à realização de segurança pessoal, não exclui a culpabilidade, na vertente de inexigibilidade de conduta diversa, porquanto a situação de perigo não autoriza o indivíduo a portar ilegalmente arma de fogo para defesa, sob pena de tornar sem efeito o Estatuto do Desarmamento.

Assim, analisando tais circunstâncias, entendo que, por si só, não se mostram suficientes para afastar a sua culpabilidade ou ensejar a redução a pena pelo erro de proibição inescusável, porquanto, repito, em nenhum momento restou demonstrado nos autos que os mencionados aspectos o impossibilitaram ou dificultaram ter consciência, seja atual ou potencial, do caráter ilícito do fato, logo, mantenho intacto o desfecho condenatório.

Ademais, não há que se falar também em erro de tipo, uma vez que este exclui o dolo configurador da conduta típica, antijurídica e culpável, porquanto ausente o
animus
do agente em praticar a conduta prevista na norma penal incriminadora, havendo, pois, falsa representação da realidade, o que dá causa à atipicidade da conduta.

Pois, nesses crimes, o legislador tipifica um agir que, por si só, representa alta potencialidade danosa à sociedade, e o reprova, não exigindo qualquer resultado para sua configuração, pois não protegem diretamente a vida, mas, sim, a incolumidade pública, independendo, portanto, da demonstração efetiva de ocorrência de perigo à coletividade.

Desta feita, a versão apresentada pelo apelante de que não sabia que poderia gerar um processo criminal, não exclui o dolo.

Ante o exposto, em consonância com o parecer,
desprovejo
aos apelos interpostos por
Josué Bernardo Salgado
,
mantendo incólume os termos da r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2022